Tribunal: TCU
Processo: 036.597/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13449/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.597/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Djalma Luiz Alves (XXX.737.899-XX); Gilberto Nostrani (XXX.304.809-XX); Jose Roberto de Sousa (XXX.248.109-XX); Marcio Melo (XXX.624.249-XX); Maria Elisabeti Zambonetti (XXX.340.879-XX); Monica Pinheiro Nascimento (XXX.886.619-XX); Selma Hiromi Akinaga Morita (XXX.607.378-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.